Tribunal: TJDFT
Processo: 0713760-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a correção dos parâmetros de composição do montante do crédito pretendido na fase de cumprimento de sentença, com destaque para os encargos acessórios aplicáveis ao cálculo dos honorários de advogado.
2. O termo inicial para o cálculo da correção monetária, em relação à condenação de pagar valor a título de honorários de advogado que tem como base de cálculo o valor da causa, consiste na data do ajuizamento da demanda. Enunciado no 14 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. A fluência dos juros de mora tem como termo inicial a data do trânsito em julgado da sentença, nos casos em que os honorários de advogado são fixados em quantia certa, de acordo com a regra prevista no art. 85, § 16, do CPC.
4. No caso em deslinde não é possível observar as alegadas incorreções na composição do valor da obrigação a ser adimplida.
5. Recurso conhecido e desprovido.